Tribunal: TJDFT
Processo: 0708673-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO PARA UM DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE E BAIXO VALOR DA CAUSA. NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE PERÍCIA.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública está prevista na Lei 12.153/09, sendo limitada a sessenta salários mínimos e questões que não demandem alta complexidade.

Considerando o valor da causa apontado em quantia inferior a um salário mínimo e a ausência de demonstração nos autos da necessidade de realização de prova complexa, escorreita a decisão agravada que determinou a remessa dos autos para processo e julgamento no Juizado Fazendário.